Tribunal: TJES
Processo: 5003383-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003383-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI registrado(a) civilmente como ALICINIO DAMIANI
AGRAVADO: VIACAO JOANA D'ARC S/A e outros (4)
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003383-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI

AGRAVADA: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI
contra a r. decisão (ID 1366197) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”

por ele instaurado em desfavor de
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
no bojo da ação de prestação de contas,

dentre outras determinações,

reputou tempestiva a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (evento 1366190), o agravante sustenta, em síntese, que (i) a agravada foi devidamente intimada da instauração do cumprimento de sentença, de modo que a devolução do prazo aceito pelo Magistrado
a quo
seria equivocada; (ii) não houve excesso de execução; e (iii) deve ser reformada a decisão objurgada para afastar a ordem de reserva de valores nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente liberação em favor do recorrente.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para evitar
“[...] os graves e irreparáveis prejuízos que poderão causar ao agravante, acaso a reforma do decisum só ocorra quando do julgamento dessa quadra recursal”
. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão proferida no evento 1459556, indeferi a liminar pleiteada.

Os agravados, por sua vez, em sede de contrarrazões (evento 1563871), pugnaram pela inadmissibilidade do recurso quanto ao ponto que tratou sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, e, no mérito, pela manutenção da decisão objurgada.

Intimado para se manifestar sobre a referida preliminar suscitada pela parte agravada, o recorrente, em petição juntada no evento 1744119, refutou a tese de intempestividade, além de ratificar o pedido de provimento da presente via recursal.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 03 de novembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003383-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI

AGRAVADA: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE PARCIAL DO RECURSO)

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI
contra a r. decisão (ID 1366197) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”

por ele instaurado em desfavor de
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
no bojo da ação de prestação de contas,

dentre outras determinações,

reputou tempestiva a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.

Como dito no relatório, a parte agravada, em sede de contrarrazões, pugnou pela inadmissibilidade do recurso quanto ao ponto que tratou sobre a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentadas pelos executados.

Pois bem.

Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DESTE. DECURSO DO PRAZO LEGAL. INTIMAÇÃO TÁCITA. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA PUBLICAÇÃO DO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. QUESTÃO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE A QUO. NÃO VINCULAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...). 3.
A intempestividade do recurso deve ser declarada de ofício, porquanto se trata de matéria de ordem pública, visto que se trata dos requisitos extrínsecos do recurso de apelação, podendo, por isso, ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição; constitui-se vício insanável
(artigo 267, § 3º, do CPC/1973). Precedentes. (...).

(AgInt no AREsp 1064793/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018)

Compulsando os autos, é possível concluir que, mesmo fazendo a contagem do prazo em dias úteis e, ainda,
considerando a existência de
suspensão do prazo em decorrência de feriado nacional
,
o recurso se revela, ao menos no ponto em que tratou sobre a alegada intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados, inadmissível em razão de não haver preenchido um de seus requisitos extrínsecos, qual seja, a tempestividade.

Denota-se dos autos de origem que o MM. Juiz
a quo
, em decisão datada de 06 de agosto de 2018, além de ter deferido a inauguração do cumprimento de sentença manejado pelo agravante, determinou, dentre outras diligências, que, após a resposta de ofício expedido à Caixa Econômica Federal para informar ao juízo o montante na conta vinculada ao processo nº 00092065-62.007.8.08.0014, fossem os executados intimados para conhecerem a resposta e providenciarem o pagamento no prazo de lei (art. 523 do CPC).

Na sequência, o Magistrado singular, em nova decisão proferida no dia 06 de novembro de 2018, expressamente afirmou:

“Cuidei no despacho anterior determinar a intimação da
EMPRESA REQUERIDA
para ciência da inauguração desta fase de
cumprimento de sentença
, visando a voluntariedade de pagamento de importância que pudesse existir a título de diferença.

Não houve manifestação da EMPRESA REQUERIDA”.

Em seguida, a empresa agravada, em petição juntada no ID 1366195, requereu a reconsideração da decisão supracitada, apresentando os seguintes argumentos:

“[...] requerer a reconsideração do despacho proferido em 06/11/2018, tendo em vista que a ~ Executada até o presente momento não foi intimada da resposta da Caixa Econômica Federal com relação aos valores depositados à disposição deste Juízo. Com efeito, até o presente momento, a Executada somente foi intimada do despacho que determinou que a caixa Econômica Federal fosse oficiada, não tendo sido comunicada da existência da resposta ao Ofício juntada aos presentes autos. Assim sendo requer a reconsideração do despacho proferido em 06/11/2018, com a devida intimação da Executada acerca do Ofício juntado aos autos, conforme já determinado em despacho anterior”.

Foi, então, que, o juízo primevo, em nova decisão, datada de 07 de novembro de 2018, decidiu nos seguintes termos:

“Assim, hei por bem acolher a manifestação da empresa Requerida visando oportunizá-la a conhecer os documentos e, querendo, proceder o pagamento da obrigação.

Para tanto suspendo os efeitos da decisão de folhas 5.160/61 no que tange a expedição dos alvarás ali mencionados e, não só com respeito a este processo, mas também dos processos nº
0015341-55.2005.8.08.0014
e
00092065-62.007.8.08.0014
, os quais despachei no mesmo sentido.

Intime-se
a empresa Ré para manifestar no prazo de 05 dias.

Em seguida,
intimem-se
os Credores para o direito de réplica no
prazo
idem

de 05 dias”.

Verifica-se que essa nova decisão, que reconsiderou o deferimento da inauguração do cumprimento de sentença acolhendo a tese sustentada pela empresa agravada, foi publicada no dia 12 de novembro de 2018 (ID nº 1366195), oportunidade em que todos os advogados das partes litigantes tomarem ciência deste novo pronunciamento judicial.

Em que pese os fundamentos apresentados no agravante no petitório juntado no ID nº 1744119, a meu sentir, o recorrente não precisaria aguardar a impugnação apresentada pelos recorridos para, apenas em sede de resposta à impugnação, deduzir a tese que ora se debate, já que, ao tomar conhecimento daquela nova decisão, iniciou-se a abertura do prazo recursal para impugnar tal ponto.

Portanto, ao contrário do que deduzido pelo agravante, a resposta à impugnação (petição juntada no ID nº 1366195 e 1366196 – fls. 5.180/5.193 dos autos de origem) não foi a primeira oportunidade em que teve chance de se manifestar sobre a matéria ora em apreço, uma vez que o recorrente já tinha ciência da decisão firmada pelo juízo
a quo
em data pretérita.

Dessa forma, tendo em vista que a última decisão proferida pelo juízo singular, conforme transcrito acima, foi publicada no DJE do dia 12/11/2018, e que a interposição do presente recurso suscitando a tese de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ocorreu no dia 28/06/2021, mostra-se que findou-se, em muito, o prazo previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC.

Desse modo, diante das considerações acima apresentadas, não há outra solução possível senão acolher a preliminar suscitada pelos recorridos e, via de consequência,
INADMITIR PARCIALMENTE
o recurso, ao menos no ponto que tratou sobre a tese de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença.

É como voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003383-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI

AGRAVADA: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(MÉRITO)

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI
contra a r. decisão (ID 1366197) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos do
“cumprimento de sentença”

por ele instaurado em desfavor de
VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A
no bojo da ação de prestação de contas,

dentre outras determinações,

reputou tempestiva a impugnação apresentada ao cumprimento de sentença.

Em suas razões recursais (evento 1366190), o agravante sustenta, em síntese, que (i) não houve excesso de execução; e (ii) deve ser reformada a decisão objurgada para afastar a ordem de reserva de valores nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente liberação em favor do recorrente.

Basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para evitar
“[...] os graves e irreparáveis prejuízos que poderão causar ao agravante, acaso a reforma do decisum só ocorra quando do julgamento dessa quadra recursal”
. Ao final, requer o provimento integral do recurso, reformando o pronunciamento jurisdicional recorrido.

Em decisão proferida no evento 1459556, indeferi a liminar pleiteada.

Os agravados, por sua vez, em sede de contrarrazões (evento 1563871), pugnaram pelo desprovimento do recurso com a consequente manutenção da decisão objurgada.

Antes, porém, de analisar o mérito do presente recurso, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, adotando, basicamente, o relatório lançado no pronunciamento judicial ora vergastado.

Trata-se de cumprimento de sentença manejada pelo autor
ESPÓLIO DE ALICÍNIO DAMIANI
e seu advogado, em face da empresa
VIAÇÃO JOANA D'ARC
e demais executados, por conta da condenação a eles imposta.

Os agravados/executados ofertaram impugnação sustentando o excesso de execução. Sustentaram, ainda, que, por força da ordem proferida na ação cautelar tombada sob o nº 0009206-56.2007.8.08.0014, houve bloqueio de bens da empresa executada com a importância de R$ 874.559,96 (oitocentos e setenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos) de suas contas bancárias, de modo que a constrição visava a garantia dos efeitos resultantes desta ação principal.

Afirmam, também, que sobre a soma caucionada incidiu as devidas correções. Todavia, aduzem que o exequente/agravante lançou sobre a soma resultante da condenação imposta neste processo [
R$ 494.513,31 – quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e treze reais e trinta e um centavos
] os índices legais de correção e juros do site da Corregedoria Estadual.

Assim, pugnaram que “
OS MESMOS ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO SEJAM APLICADOS PARA A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DEVIDO
” apontando que o longo percurso do processo se deve aos inúmeros recursos interpostos pela parte agravante, e não por si, agravados.

Requereram, ainda, que se oficie à Caixa Econômica Federal [
banco de depósito da caução
] objetivando saber os índices praticados ao longo dos anos, e que sobre a condenação principal incida o mesmo índice praticado pelo banco e não os legais, tendo em vista que não contribuíram para a longa tramitação do feito.

Infere-se dos autos, ainda, que, após o exequente apresentar resposta à impugnação (ID nº 1366195) e o juízo
a quo
ter expedido alvará em relação a parcela incontroversa, foi juntado malote digital contendo
ofício da 4ª Vara Cível da comarca da Serra/ES requisitando a reserva de R$1.290.521,60, sendo que esta
requisição decorre de decisão proferida no processo n.
0016511-37.2017.8.08.0048
[
Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica - Natureza Cível
], onde um dos suscitados é o
ESPÓLIO DE ALCINIO DAMIANI
, ora exequente.

Na sequência, o espólio exequente peticionou (ID nº 1366196 - fls. 5216-5219 dos autos de origem) aduzindo o equívoco do juízo, levado a erro, porquanto já providenciou o caucionamento da quantia de R$1.280.524,00 nos autos do processo de INVENTÁRIO n. 0119160-04.2011.8.08.0012, em trâmite na 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da comarca de Cariacica/ES.

Foi, então, que, adveio a r. decisão objurgada, oportunidade em que o MM. Juiz de 1º Grau, quanto aos pontos que interessam ao deslinde deste recurso, se pronunciou:

“Como venho reprisando, três processos envolvem a pretensão executória:

0006850-98.2001.8.08.0014
[esta ação em cumprimento de sentença da condenação e hon. adv.]

0015341-55.2005.8.08.0014
[Cumprimento de sentença – hon. adv.]

0009206-56.2007.8.08.0014
[Cumprimento de sentença – hon. adv.]

Ao inaugurar nos referidos processos a fase de cumprimento de sentença, fui alertado pelos Executados, nos autos da ação nº
0015341-55.2005.8.08.0014
, quanto à constituição prévia de patrimônio a servir de lastro nas execuções, como aqui tratamos.

Por conta disto, diligenciei junto à
Caixa Econômica Federal
e obtive o
extrato da conta judicial n. 1.500.016-3
onde constava
em 17/08/2018 a importância de R$1.572.765,15
.

Segundo os executados, a longa tramitação do feito se deve aos inúmeros recursos manejados pelo espólio Exequente.

E que na inauguração desta fase de cumprimento de sentença, o espólio atualizou o crédito da condenação imposta em R$ 494.513,31 com base nos índices legais do site da Corregedoria Geral deste Estado.

Entendem que o índice a incidir na correção deve ser o mesmo praticado pelo banco CEF e não os legais praticados pela Corregedoria estadual.

Razão assiste aos
Executados
, no que impugnou.

[...]

DA CORREÇÃO

Em segunda linha de convencimento, no que diz respeito ao
índice
a ser aplicado na correção do crédito, é certo dizer que a garantia do juízo caucionada na
AÇÃO

CAUTELAR
impõe a satisfação da obrigação da condenação principal.

Se serviu de lastro para a execução futura da condenação, já incidiu sobre a soma em depósito a devida correção monetária e juros:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. ORIGINADO POR PENHORA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA.
DEPÓSITO FAZ CESSAR OS JUROS DE MORA E ÍNDICE DE CORREÇÃO FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. APÓS O DEPÓSITO, REMUNERAÇÃO QUE DEVE OBEDECER AO QUE SE ENCONTRA ESTABELECIDO EM CONVÊNIO MANTIDO ENTRE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA E O BANCO DEPOSITÁRIO
. PRECEDENTES.
TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO Recursos Agravos Agravo de Instrumento AI 00081620220198160000

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA
EM QUE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOI CONDENADA A PAGAR PRÊMIO DE LOTERIA.
VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO
.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA
. 1. A realização de
depósito judicial
visa não só
garantir
o valor que se pretende pagar, como ilidir a mora. 2.
A forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária
. 3.
No conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais
. 4. Tendo em vista que o
depósito judicial já conta com remuneração específica e a cargo da instituição financeira depositária, a cobrança de juros e correção monetária do devedor, a partir de então, acarretaria
bis in idem
. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.
STJ - AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AgInt no REsp 1124799 AL 2009/0033009-2 (STJ) publicação: 04/05/2017

[...]

Insta registrar que a
AÇÃO CAUTELAR
foi julgada extinta, revogando a medida liminar outrora deferida. Contudo, o eg. TJES reviu a decisão dando parcial provimento e mantendo a quantia em depósito judicial. Tal postura decorreu de recurso manejado pelo
espólio

Exequente
.

Portanto, pode-se concluir que a condenação principal se encontra satisfeita no depósito judicial caucionador desta execução.

Excetua-se, aqui, a incidência deste índice sobre as
despesas e honorários advocatícios
. O caucionamento serviu de lastro para o
principal de R$494.513,31
. Portanto, é incoerente lançar mão do mesmo índice de correção no cálculo relativo a estas rubricas.

Importa pontuar, neste tópico, a ausência de contradição, posto que a impugnação segue esta linha de convencimento quando só se opõe objeção ao cálculo do crédito principal da condenação.

Nesse quadro, diligenciei junto ao contabilista do juízo visando proceder a correção do crédito em execução pelo índice da conta judicial e desde
19
/
10
/
2009
, como estabelecido na sentença.

Identifiquei perfazer o saldo em aberto a importância de
R$96.086,41

[segue planilha em termo apartado]
, na seguinte previsão:

a
) identificado em
17
/
12
/
2018
o saldo credor de
R$923,776,66

b
) liberação em
17
/
12
/
2018
de
R$840.767,86
ao espólio;

c
) residual de
R$83.008,80
que corrigido nesta data perfaz a cifra de
R$96.086,41.

RESERVA DE CRÉDITO

O Juízo da
4ª Vara Cível da comarca da Serra/ES
requisitou a reserva de
R$1.290.521,60
dos créditos do espólio Exequente.

O espólio Exequente, a seu turno, me dá conta de já haver caucionado o juízo na quantia de
R$1.280.524,00
mediante providência nos autos do processo de
INVENTÁRIO n. 0119160-04.2011.8.08.0012
, em trâmite na
4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da comarca de Cariacica/ES
.

Bem, o mencionado ofício do juízo da 4ª Vara Cível da Serra foi renovado às fls. 5221-5274, requerendo minha manifestação quanto ao requerimento de reserva de créditos.

Procedi pesquisa e detectei, no andamento processual, no E-Jud, do r. processo n.
0016511-37.2017.8.08.0048
, as seguintes anotações:

a
)
em decisão de 28/03/2019
:

Considerando a expedição dos alvarás, não há o que se falar em bloqueio na forma pugnada pelas suscitantes, entretanto, não obstante a referida situação, estendo os efeitos da decisão de fls. 58/59, para que, servindo esta como ofício, a ser encaminhado por malote digital, seja solicitado ao Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina, a reserva de eventual crédito existente em favor do exequente, ESPÓLIO DE ALCINIO DAMIANI, no valor de R$ 1.290.521.60 (última atualização apresentada – fl. 55), em razão da divida discutida nos presentes autos, comunicando-se a este Juízo.

b
) em
12/02/2020
“
Julgado procedente o pedido de MARIA LUIZA DA SILVA, ERIKA COUTO DA SILVA e MAIZA COUTO DA SILVA
” com a seguinte determinação:

Reitere-se ofício de fl. 220, devendo ser comunicado ao juízo da 1ª Vara de Colatina acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica aqui deferida.

Oficie-se, com urgência ao juízo da 4ª Vara de Órfãos e Sucessões de Cariacica para informar se ainda encontra-se reservada a quantia de R$ 1.280.524,60, na forma informada às fls. 145/146, bem como o estado em que se encontra o processo de inventário.

O espólio Exequente entende que há um equívoco no requerimento porquanto já tinha caucionado a condenação por depósito judicial nos autos da Ação de Inventário, em curso na comarca de Cariacica.

Dessarte, não vislumbro qualquer equívoco; há, sim, um requerimento judicial a ser atendido. Como mencionado pelo próprio espólio, os equívocos devem ser dirimidos nos autos da ação indenizatória em trâmite na comarca da Serra/ES.

[...]

ISTO POSTO:

01
- Reputo
tempestiva a impugnação
e
acolho
a tese nela erigida para decretar a incidência dos mesmos índices de correção da conta judicial sobre o crédito em execução, a saber, a condenação imposta em R$494.513,31.

Considerando perfazer o crédito em
17
/
12
/
2018
o saldo de
R$923,776,66
; Considerando a liberação na r. data de
17
/
12
/
2018
da importância de
R$840.767,86
ao espólio; Considerando ser o residual igual a
R$83.008,80
sua correção nesta data corresponde a cifra de
R$96.086,41

Procedo a reserva deste residual –
R$96.086,41
aos interesses da Ação Indenizatória, liberando o remanescente aos Executados após o decurso do prazo recursal.

02
- dos valores depositados na conta judicial do banco Caixa Econômica Federal:

02.1
-
providencie o cartório
a abertura de 02 (duas) contas judiciais do Banco Banestes;

02.2
-
Expeça
-
se

ofício
à Caixa
Econômica Federal
, instruído do número das contas judicias abertas, requisitando providências de
transferência
da importância identificada na conta judicial nº
0172.040.015.00016-3
, vinculada ao processo de número antigo 014.07.009206-0 - cód 250/07 [
na atualidade nº 00092065-62.007.8.08.0014
], para as contas judiciais do Banco Banestes com o depósito em uma das contas da cifra de
R$96.086,41
(
noventa e seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos
) e o
residual
na outra conta.

03
-
Procedo a reserva de R$96.086,41
(
noventa e seis mil e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos
) aos interesses da Ação Indenizatória n. 0016511-37.2017.8.08.0048, que permanecerá acautelado durante o decurso do prazo recursal”.

Com relação ao argumento sustentado pelo recorrente de que não teria ocorrido excesso de execução, entendo que razão não lhe assiste.

Conforme bem explanado na r. decisão objurgada, houve por parte dos agravados, em sede de ação cautelar nº 0009206-56.2008.8.08.0014, a garantia do juízo que satisfazia à época a obrigação da condenação principal.

Ora, se os recorridos já haviam depositados os valores à disposição do juízo para garantir o cumprimento da obrigação em quantia maior ao que era devido, não há como obrigá-los, neste momento, determinar que eles paguem sobre o valor depositado juros de mora se o próprio dinheiro já estava disponível em instituição financeira, sob pena de ocorrência de
bis in idem
.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, vem decidindo, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL PARA OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE A QUANTIA COLOCADA À DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. DEPÓSITO QUE SERÁ ATUALIZADO, PELO BANCO DEPOSITÁRIO, DE ACORDO COM OS ÍNDICES DE POUPANÇA. 1. Consoante entendimento consolidado em sede de recursos repetitivos: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada" (REsp 1348640/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/05/2014, DJe 21/05/2014).
2. O depósito judicial realizado para garantia do juízo na execução ou cumprimento de sentença está sujeito à remuneração específica a cargo da instituição financeira depositária, não mais se podendo exigir do executado o pagamento de juros moratórios sobre o quantum depositado
. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.512.961/SP. Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 18/9/2017).

_________________________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PENHORA ON-LINE PARA GARANTIA DA EXECUÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DEPOSITADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
2. O acórdão recorrido está em consonância com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, após realizada a penhora de dinheiro do executado, a responsabilidade pela correção monetária é da instituição financeira onde o numerário foi depositado
. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.665819/DF. Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Dje 12/9/2017).

____________________________

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM QUE A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL FOI CONDENADA A PAGAR PRÊMIO DE LOTERIA. VALOR DEPOSITADO EM JUÍZO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
1. A realização de depósito judicial visa não só garantir o valor que se pretende pagar, como ilidir a mora. 2. A forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária. 3. No conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais. 4. Tendo em vista que o depósito judicial já conta com remuneração específica e a cargo da instituição financeira depositária, a cobrança de juros e correção monetária do devedor, a partir de então, acarretaria bis in idem. Precedentes
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RESp n. 1.124.799/AL. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/5/2017)

Assim, a meu sentir, diante do valor depositado nos autos, não há como, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, obrigar os executados a arcarem com as diferenças referentes aos juros legais.

Vale ressaltar, ainda, que, a decisão obra objurgada, não extirpou a correção do valor da condenação imposta aos recorridos, mas apenas declarou que fossem aplicados aos valores do cumprimento de sentença os mesmos índices aplicados ao depósito prestada na ação cautelar nº 0009206-56.2008.8.08.0014.

Por fim, sustenta o recorrente que deve ser reformada a decisão objurgada para afastar a ordem de reserva de valores nos autos do cumprimento de sentença, com a consequente liberação em favor do exequente.

Na verdade, de uma análise dos autos, denota-se que o pronunciamento judicial ora atacado apenas atendeu a uma outra determinação judicial proveniente do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, de modo que, a meu sentir, a presente irresignação não poderia ser mesmo solucionada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que apenas fez cumprir a ordem de um outro colega, mas sim aquele que emitiu a ordem a ser cumprida.

Sendo assim, com relação a esse ponto, também entendo que a presente tese não merece prosperar.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso e, nessa parte,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003383-67.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ALICINIO DAMIANI

AGRAVADA: VIAÇÃO JOANA D'ARC S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROTOCOLIZADO FORA DO PRAZO LEGAL – TESE INTEMPESTIVA – RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO ANTERIORMENTE DEPOSITADO – GARANTIA DO JUÍZO – JUROS DE MORA – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESERVA DE VALORES – ORDEM EMANADA DE OUTRO JUÍZO – IRRESIGNAÇÃO A SER APRESENTADA NO JUÍZO QUE DETERMINOU A ORDEM – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.

1.
Consoante sabido, a tempestividade está intrinsecamente ligada ao valor funcional da segurança jurídica, porque o acesso à tutela jurisdicional deve ser pautado pelas regras procedimentais. A falta desse requisito de admissibilidade é intransponível, em razão de seu caráter insanável, na medida em que sua aferição objetiva jamais poderá ser suprida por qualquer providência que venha a ser adotada pela parte recorrente.

2. O pedido de reconhecimento de intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos executados já havia sido objeto de apreciação pelo juízo
a quo
em outra oportunidade, motivo pelo
findou-se, em muito, o prazo previsto no
art. 1.003, § 5º, do CPC, para que pudesse se irresignar quanto a este ponto. Recurso não conhecido quanto a este ponto.

3. Mérito: Conforme precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“[...]
1. A realização de depósito judicial visa não só garantir o valor que se pretende pagar, como ilidir a mora. 2. A forma de atualização monetária dos depósitos judiciais tem disciplina específica, devendo seguir a regra de remuneração básica das cadernetas de poupança, a cargo da instituição financeira depositária. 3. No conceito de remuneração básica não se inserem juros de qualquer natureza, razão pela qual os depósitos judiciais não vencem juros legais. 4. Tendo em vista que o depósito judicial já conta com remuneração específica e a cargo da instituição financeira depositária, a cobrança de juros e correção monetária do devedor, a partir de então, acarretaria bis in idem. Precedentes 5. Agravo interno não provido”
(AgInt no RESp n. 1.124.799/AL. Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 4/5/2017).

4. De uma análise dos autos, denota-se que o pronunciamento judicial ora atacado apenas atendeu a uma outra determinação judicial proveniente do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra, de modo que, a meu sentir, a presente irresignação não poderia ser mesmo solucionada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que apenas fez cumprir a ordem de um outro colega, mas sim aquele que emitiu a ordem a ser cumprida.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.